Tribunal: TJDFT
Processo: 0713511-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713511-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JULIO CESAR DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0702734-22.2021.8.07.0018, deferiu a medida liminar para determinar ao réu que restabeleça o pagamento nos proventos do autor da Gratificação de Representação Militar (GRM) e que se abstenha de reduzi-la até o julgamento de mérito da presente ação. Em suas razões recursais, o agravante afirma que, nos moldes da Constituição e a legislação infraconstitucional, são vedadas tanto a execução provisória como a concessão de medidas liminares (satisfativas ou cautelares) contra a Fazenda Pública, cuja aplicação dá-se de forma recíproca. Destaca a impossibilidade do acolhimento de pleito que implique em pagamento imediato de quantia certa antes do trânsito em julgado da decisão final, sob pena de afronta à Magna Carta. Ou seja, diz que é inadmissível o deferimento de liminar ou de execução provisória de decisão proferida contra o Poder Público que acarrete o pagamento de valores, sob pena de afronta aos procedimentos de quitação dos Precatórios e das Requisições de Pequeno Valor (RPV). Afirma que não restou provada a probabilidade do direito ao pagamento da parcela denominada “Gratificação de Representação Militar - GRM”, inclusive, pelo fato de que a correção no pagamento da parcela recebida pelo autor ocorreu no exercício da autotutela da Administração Pública que lhe permite retificar ato eivado de vício que o torne ilegal. Pontua que não existe direito à percepção de vantagem equivocadamente calculada (o agravado não incorporou de maneira regular os valores então recebidos pelo exercício dos cargos e funções comissionadas), haja vista que a jurisprudência é pacífica no sentido de que são irredutíveis os vencimentos e proventos constitucionais e legais, mas não os ilegais, como no caso dos autos. Destaca que a jurisprudência do TJDFT perfilha no sentido de inexistir nulidade do ato administrativo que corrigiu os valores referentes à denominada “Gratificação de Representação Militar”. Tece considerações e colaciona julgados em abono à sua tese. Por fim, requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo ao recurso para sustar os efeitos da decisão hostilizada. No mérito, requer a reforma da decisão. Ausente preparo ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 90648816, autos na origem): Defiro a prioridade na tramitação. Anote-se. Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de liminar, ajuizado por JULIO CESAR DA SILVA em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Para tanto, informa que é Coronel Reformado da Reserva Remunerada da Policia Militar do Distrito Federal, desde 20/11/2006, e que durante 04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 17(dezessete) dias exerceu funções militares e o cargo de CHEFE DO GABINETE MILITAR DO GDF equivalente a Secretário de Estado do GDF, cargo de Natureza Especial, Símbolo CNE-03, atual CNP-03, que lhe garantem o direito à percepção integral da Gratificação de Representação Militar (GRM) do cargo CNP-03 nos seus proventos da inatividade (aposentadoria), nos termos das Leis Distritais no 213/1991 e 3.481/2004 e direito concedido através Despacho de 04/12/2006 da então Governadora do Distrito Federal. Sustenta que percebia mensalmente, como proventos da inatividade, a Gratificação de Representação Militar, denominada GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR L. 213/91 INATIVIDADE, no valor de R$ 20.042,35 (vinte mil quarenta e dois reais trinta e cinco centavos), até o mês de ABRIL DE 2015, conforme comprovam os contracheques anexos. No entanto, de forma arbitrária teve aplicada duas reduções a primeira em junho/2014 e depois em dezembro de 2014 para o valor atual de R$ 14.430,49 (catorze mil quatrocentos e trinta reais quarenta e nove centavos). Discorre sobre a aplicação retroativa e ilegal do Decreto Legislativo no 1.923/2012, que foi posterior à sua aposentadoria devendo permanecer o valor fixado pelo Decreto Legislativo Distrital no 1.854/2010 e confirmado pelo Decreto Distrital no 33.573/2012. Requer, nesse contexto, o deferimento de medida judicial de natureza liminar que determine à autoridade impetrada restabeleça o pagamento nos proventos do Impetrante da gratificação (GRM) reclamada para o valor original de R$ 20.042,35 (vinte mil quarenta e dois reais trinta e cinco centavos), e se abstenha de reduzi-la até julgamento final. A inicial veio instruída com os documentos. É a síntese do necessário. Decido. A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300). Na hipótese dos autos, denoto a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar, notadamente diante do que dispõe a Súmula 359 do Supremo Tribunal Federal, "ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários". Note-se que o autor passou para inatividade há muito tempo atrás, e seus proventos foram fixados/definidos pelo Decreto Legislativo no 1.854/2010, confirmado e mantido pelo Decreto Distrital no 33.523/2012. No entanto, sobreveio Decreto Legislativo no 1.923/2012, que efetuou redução de cerca de 30% em seus proventos, de forma abusiva e retroativa, pois infringiu o verbete da Súmula 359 do Supremo Tribunal Federal, editado com fundamento no princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos e no princípio geral do Direito do tempus regit actum, insculpido no art. 6o da LINDB. Como se isso não bastasse, o referido Decreto Legislativo no 1.923/2012 gerou aplicação retroativa de nova interpretação, regra vedada pela Lei no 9.784/99 (art. 2o, parágrafo único, inc. XIII), editada em respeito à segurança jurídica, princípio do Direito Administrativo (Lei Geral de Processo Administrativo, art. 2o, caput). Sobre o tema, a propósito, o Supremo Tribunal Federal e o TJDFT já se manifestaram nos seguintes termos, respectivamente: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR. INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. CARGO DE NATUREZA ESPECIAL. INCORPORAÇÃO. PROVENTOS. IRREDUTIBILIDADE. I - Os proventos da inatividade são regulados pela lei em vigor no momento em que o servidor preencher os requisitos necessários à aposentadoria. Súmula 359 do STF. II - Embora inexista direito adquirido a regime jurídico ou aos critérios de composição da retribuição pecuniária pertinente, eventual alteração no sistema remuneratório somente alcança os servidores inativos se observados os princípios da irredutibilidade de vencimentos e do direito adquirido, máxime quando os requisitos para a aposentadoria foram preenchidos antes da EC n.° 41/2003. I II - Negou-se provimento à apelação e à remessa necessária. (Acórdão n. 982165, 20150110806245APO, Relator: JOSÉ DIVINO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2016, Publicado no DJE: 29/11/2016. Pág.: 294/341). Ademais, também vislumbro ofensa ao devido processo legal, tendo em vista que o exercício da autotutela administrativa não exclui o contraditório e a ampla defesa, inerentes aos processos administrativos em geral (art. 5o, LIV e LV, CF), ainda mais quando da revisão do ato administrativo possa decorrer decisão que vai restringir o direito do interessado. A propósito, foi este o entendimento que levou ao STF estabelecer, como regra, o contraditório e a ampla defesa ao TCU (Súmula Vinculante no 3). À vista do exposto, DEFIRO a medida liminar para determinar ao réu que suspenda o ato impugnado e restabeleça o pagamento nos proventos do autor da Gratificação de Representação Militar (GRM) e que se abstenha de reduzi-la sob qualquer argumento, até o julgamento de mérito da presente ação. Cite-se para apresentação de resposta. O prazo para contestar é de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da ciência da comunicação realizada via sistema PJe. Na ocasião, deverá o réu, decliar em sua peça de defesa, claramente, o que pretende provar, bem como os eventuais quesitos em caso de prova pericial. Fica dispensada a marcação de audiência de conciliação e mediação, nos termos do art. 334, § 4o, inciso II do CPC, por se tratar de direito indisponível. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica, oportunidade em que deverá especificar, justificadamente, as provas que pretende produzir e, na hipótese de requerimento de prova pericial, os respectivos quesitos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos. Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO para que tome ciência da presente ação, integrando a relação jurídico processual e, querendo, contestá-la. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e não sendo, contudo, aplicados os efeitos da referida sanção processual (art. 345, inc. II do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346 do CPC) ou da intimação via sistema PJe. A Lei Distrital no 186/1991 instituiu a gratificação de representação pelo exercício de função militar no Gabinete Militar do Governador e Vice-Governadoria do Distrito Federal. A Lei Distrital no 213/1991, por sua vez, possibilitou a incorporação da aludida verba aos proventos de inatividade, nos seguintes termos: Art. 3o A gratificação de que trata esta Lei, e as percebidas pelo Chefe e Subchefe do Gabinete do Governador integram, para todos os efeitos legais, os proventos de inatividade, desde que o servidor militar tenha exercido os cargos ou funções pelo prazo mínimo de dois anos consecutivos ou não. § 1o - No caso de exercício de mais de um cargo ou função, a incorporação de que trata este artigo far-se-á pela gratificação de maior valor. § 2o - Para os efeitos do "caput" deste artigo, computar-se-á 1/24 (um vinte e quatro avos), para cada mês, ao servidor militar que não tenha completado o tempo estabelecido. A gratificação em apreço foi estendida aos Comandantes-Gerais e Chefes do Estado Maior da Polícia Militar do DF e do Corpo de Bombeiros Militar do DF, consoante disposto na Lei Distrital no 807/1994. Além disso, com a edição da Lei Distrital no 2.672/2001, foi alterada a denominação da benesse para Gratificação de Função Militar – GFM, com valor certo e definido. Posteriormente, a Lei Distrital no 3.481/2004 extinguiu a incorporação da gratificação aos proventos de inatividade, assegurando, todavia, o direito de incorporação aos militares que tivessem cumprido o requisito de tempo de exercício de cargo, na Governadoria ou na Vice-Governadoria do DF, ou que viessem a completar tal requisito. Confira-se: Art. 1o Fica extinta a incorporação na inatividade da gratificação de que tratam as Leis no 213, de s 23 de dezembro de 1991 e 807, de 14 de dezembro de 1994. § 1o Fica assegurado o direito de incorporação da gratificação a que se referem as citadas leis, integral ou parcial, na inatividade, aos militares do Distrito Federal que tenham até a edição da presente Lei cumprido o requisito de tempo de exercício de cargo, na Governadoria ou na ViceGovernadoria do Distrito Federal. § 2o Para os efeitos do parágrafo anterior, computar-se-ão vinte e quatro meses como período integral e 1/24 (um vinte e quatro avos) para cada mês, ao militar que não tenha completado o tempo integral. § 3o O disposto nos dois parágrafos precedentes aplica-se ao Chefe e ao Chefe-Adjunto da Casa Militar da Governadoria do Distrito Federal, aos Comandantes-Gerais e aos Subcomandantes das corporações e ao Chefe e Chefe-Adjunto da Polícia Civil. § 4o A incorporação de que tratam os §§ 1o e 2o não poderá ser cumulativa, quando do exercício de mais de um cargo ou função, e far-se-á pela gratificação de maior valor desempenhada ao longo da carreira. § 5o Fica assegurado aos militares que se encontram nomeados nos cargos especificados nas leis que ora são revogadas, o direito de completarem o requisito de tempo de que tratam os §§ 1o e 2o, mesmo após a edição da presente Norma. Art. 2o Os detentores dos cargos de Comandante-Geral da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e de Subcomandantes-Gerais das Corporações Militares do Distrito Federal equiparam-se para fins de remuneração pelo exercício do cargo de natureza especial ao Chefe da Casa Militar e Chefe Adjunto da Casa Militar, respectivamente. Como se vê, a norma que extinguiu a incorporação da gratificação na inatividade estabeleceu regras de transição em favor dos militares, vedando, no entanto, a incorporação cumulativa, na medida em que facultou a opção pelo cargo de maior valor exercido pelo militar. Com a Lei Distrital n. 5.007/2012, foram transformados os valores incorporados a título de gratificação de função militar em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI. Assim, com a incorporação de valores relativos ao exercício de Cargo de Natureza Especial – CNE, a remuneração do militar, além desta parcela de gratificação incorporada, também era composta pelos seus vencimentos, além de outras verbas. Averbe-se que o Decreto Legislativo 1.923/2012, mais precisamente em seu art. 1o, §1o, estabelece que os “Secretários de Estado ou os Administradores Regionais podem optar por continuar percebendo sua remuneração do cargo efetivo ou do emprego permanente do órgão ou da entidade da Administração Pública de sua origem, hipótese em que perceberão oitenta por cento do valor fixado no Anexo Único deste Decreto Legislativo.”. Considerando-se, portanto, que o ora agravado, juntamente com a gratificação incorporada, recebe também o seu vencimento e outros acréscimos, correta se mostra a adequação do pagamento da parcela incorporada para 80% (oitenta por cento) do seu valor total, ou seja, R$ 14.430,49 (quatorze mil quatrocentos e trinta reais e quarenta e nove centavos), nos exatos termos do anexo único da legislação supracitada. A referida medida, de adequação da remuneração do militar aposentado ao disposto no Decreto Legislativo n. 1.923/2012, não viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos, porquanto os vencimentos básicos do servidor permaneceram intactos, com a modificação apenas da gratificação incorporada que, por sua própria natureza, é passível de variação a qualquer tempo. Por esse motivo, não se caracteriza também, a alegada afronta à Sumula 359 do STF, ao direito adquirido e ao princípio da irretroatividade da norma. Ademais, a manutenção da gratificação incorporada, com o valor integral, ou seja, com o adimplemento de 100% de seu valor, violaria a paridade entre ativos e inativos, que é perseguida de forma veemente pela categoria profissional dos servidores públicos. Por fim, não houve violação ao contraditório e à ampla defesa, em face da natureza cogente da norma editada, que determinou a adequação do valor da gratificação incorporada. Assim, considerando que a redução foi imposta por ato normativo, limitando-se o agravante a aplicar os termos do Decreto Legislativo em questão, não se mostra cabível a instauração de procedimento para oitiva do servidor previamente, de modo que não há que se falar em prévia defesa. Nesse sentido, esta egrégia Corte de Justiça já se pronunciou. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. PERCEPÇÃO CUMULADA COM OS VENCIMENTOS DO CARGO EXERCIDO. ADEQUAÇÃO DO VALOR INCORPORADO AOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO DECRETO LEGISLATIVO 1.923/2012. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS, DA IRRETROATIVIDADE DA NORMA E DO DIREITO ADQUIRIDO. NÃO CARACTERIZADA. (...) 2. A Lei Distrital no 3.481/2004 extinguiu a incorporação da gratificação de representação (GRM) aos proventos de inatividade de que tratam as Leis no 213/1991 e no 807/1994, mas assegurou o direito de incorporação aos militares que tivessem cumprido - ou viessem a cumprir - o requisito de tempo de exercício de cargo na Governadoria ou na Vice-Governadoria do Distrito Federal. 3. Conforme a legislação aplicável à espécie, o valor da gratificação incorporada aos proventos do Apelante deve ser equivalente a 80% (oitenta por cento) do valor fixado como subsídio dos Secretários de Estado no anexo único do Decreto Legislativo n.o 1.923/12 (R$ 18.038,12), o que corresponde exatamente a R$ 14.430,49 (quatorze mil, quatrocentos e trinta reais e quarenta e nove centavos). 4. Constatado que o Apelante percebia 100% (cem por cento) do valor do subsídio devido ao Secretário de Estado a título de gratificação incorporada, em evidente erro administrativo, cabe à Administração Pública o dever de retificar o ato administrativo praticado ao arrepio da lei. 5. Em que pese a adequação da quantia referente à gratificação repercuta no valor total recebido pelo Apelante a título de proventos, inexiste afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, porquanto a redução operada incide tão somente sobre a parcela da gratificação, que pode sofrer alteração a qualquer tempo. 6. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1282999, 07113756720198070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 27/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. PERCEPÇÃO CUMULADA COM OS VENCIMENTOS DO CARGO EXERCIDO. ADEQUAÇÃO DO VALOR INCORPORADO AOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO DECRETO LEGISLATIVO 1.923/2012. VIOLAÇÕES À IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS, CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA, IRRETROATIVIDADE DA NORMA E DIREITO ADQUIRIDO NÃO CARACTERIZADAS. 1. A Lei Distrital no 3.481/2004 extinguiu a incorporação da gratificação de representação aos proventos de inatividade de que tratam as Leis 213/1991 e 807/1994, assegurando, todavia, o direito de incorporação aos militares que tivessem cumprido o requisito de tempo de exercício de cargo, na Governadoria ou na Vice-Governadoria do DF, ou que viessem a completar tal requisito. 2. A edição do Decreto Legislativo 1.923/2012 impôs a adequação dos valores da gratificação incorporada, fixada em 80% dos seus valores integrais, para os servidores que optassem pela continuidade do recebimento dos vencimentos básicos. 3. A manutenção dos vencimentos básicos do militar aposentado, e a modificação tão-somente do valor da gratificação, verba passível de alteração a qualquer tempo, não representa afronta à irredutibilidade de vencimentos, nem ao direito adquirido, nem tampouco à irretroatividade da norma. 4. O caráter obrigatório da norma que determinou a adequação dos valores das gratificações, para os servidores que optassem por manter seus vencimentos básicos, dada sua natureza de lei, dispensa a manifestação prévia do militar quanto à alteração de seu salário. Não há, portanto, violação ao contraditório e à ampla defesa. 5. Recurso de apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1138410, 07089989420178070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2018, publicado no DJE: 4/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Além disso, cabe análise sobre a impossibilidade de concessão da tutela pretendida em observância da Lei no 9.494/97 que estabelece: Art. 2o-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado. Portanto, há que se consignar a irreversibilidade da medida, logo, não é possível a concessão da tutela pretendida nessa fase recursal. Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como necessária a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar suas contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 10 de maio de 2021 16:46:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador